Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0708203-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por STEPHANIE DAMACENO DE SOUSA em favor de WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA, preso preventivamente, no curso do Inquérito Policial no 0701846-11.2025.8.07.0019, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo art. 157, § 2o, inciso I do Código Penal. A Impetrante narra que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada por suposta tentativa de roubo à transeunte, afirmando que “A suposta vítima alegou ter sido abordada por um indivíduo que anunciou o assalto e, ao reagir, foi agredida com socos, chutes e uma lata de cerveja. O agressor teria ainda exibido uma faca e proferido ameaças de morte. Populares intervieram, levando-o à fuga, sendo posteriormente identificado por testemunhas como morador da região” (Num. 69505648 - Pág. 2). Prossegue afirmando que as alegações se revelam inverossímeis, conforme evidenciado pelas imagens das câmeras de segurança da distribuidora próxima ao local dos fatos, restando “demonstrados o vínculo preexistente entre as partes e a interlocução entre o paciente, a suposta vítima e a testemunha, inclusive por registros de comunicação, comprometendo a credibilidade das imputações” (Num. 69505648 - Pág. 2). Diz, ainda, que o “paciente e seu amigo estavam sentados na calçada, quando foram abordados pelas duas mulheres no carro, já conhecidas por estes” (Num. 69505648 - Pág. 3) e, “após discussões passaram a agredi-ló, conforme pode ser verificado nas imagens das câmeras, a suposta `vítima` e a `testemunha` já estavam com a intenção de agredir o acusado, pois retiraram do porta malas do carro pedaços de ferro e madeira para baterem no acusado, que passou a reagir após ser agredido”( Num. 69505648 - Pág. 3). Assevera que “Diante dessa prisão injustificada e injusta foi apresentado um pedido de revogação da prisão preventiva o qual não foi apreciado, pois o Douto Juízo entendeu pela incompetência do Juiz Plantonista para julgar a matéria, entretanto uma prisão injusta como esta não pode ser mantida, pois não cabe ao Paciente sofrer com a demora jurisdicional se tratando de uma prisão INJUSTA e IMOTIVADA” (Num. 69505648 - Pág. 5). Discorre sobre os requisitos da concessão liminar da ordem de habeas corpus, defendendo estarem presentes no caso concreto, pois “não existe fato concreto que aponte risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, muito menos da autoria e materialidade delitiva” (Num. 69505648 - Pág. 7). Por fim, requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que a pretensão de acionamento do Juízo de Plantão da 2a Instância não se coaduna com os termos da Portaria GPR 110, de 24/02/2025, uma vez que, pelo relato da Impetrante e do que consta do Feito, não houve decisão do Juízo a quo acerca do pedido de liberdade provisória. Certo é que, dos documentos acostados aos autos e necessários à instrução do Feito, inexiste qualquer decisão apontada como ilegal. Em outras palavras, não houve análise do pedido de revogação da prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora, tendo em vista que o Juiz Plantonista de primeira instância entendeu que não era caso para ser apreciado no plantão judicial, razão pela qual a análise da presente impetração, plantão do Segundo Grau de Jurisdição, geraria clara supressão de Instância. Confira-se a decisão da MM Juíza Plantonista: “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA. Instado a se manifestar o Órgão Ministerial plantonista opinou pelo envio dos autos ao Juiz Natural da causa. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 117 do Provimento Geral da Corregedoria, ao Juiz plantonista compete: "I – apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau; II – em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores; III – receber comunicação de prisão em flagrante e apreciar sua legalidade, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal; IV – decidir os pedidos de liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que a competência já não esteja afeta, por prevenção, a outro juízo; (...)”. In casu, a competência já está afeta ao Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Assim, ante a expressa vedação regimental, deixo de analisar o pedido e determino a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.” (Num. 69505658 - Pág. 120/121). Assim, não sendo demonstrada decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, descabida a análise da medida em Plantão Judicial de Segunda Instância. Qualquer decisão aqui incorreria em indevida supressão de Instância, como já asseverado. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os julgados adiante ementados, in verbis: “PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019, grifei) “PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1o GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SEU REEXAME PELO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MESMA PREMISSA APLICADA A OUTROS ACUSADOS QUE ALCANÇARAM RELAXAMENTO DE SUAS CUSTÓDIAS - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - CUSTÓDIA PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Se o pronunciamento do juízo em nenhum momento trata da questão envolvendo excesso de prazo, inviável ao Tribunal debruçar-se sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Realmente, sem que o juízo haja enfrentado o tema, apontando razões no sentido de negar o pleito, qualquer manifestação do 2o grau configuraria supressão de instância. Ou seja, o Tribunal não pode atropelar regras processuais elementares e, desta feita, enfrentar tema que pode ser alcançado primeiramente junto ao juízo natural da causa, porque, se assim o fizer, ele próprio estará tisnando sua nobre função de órgão de revisão. 2. Não se cogita de aplicação ao paciente da mesma premissa que resultou no relaxamento da prisão de outros acusados, máxime se as situações que os envolvem não guardam similitude fática. 3. Correto se mostra o decreto de custódia cautelar, se os autos acenam para caracterização de fortes indícios de autoria e materialidade, aliado à prescrição de expiação máxima concreta para os delitos de que se trata superior a 4 anos (roubo qualificado e organização criminosa), isso sem ignorar a sua gravidade concreta e a periculosidade acentuada do paciente, especialmente quando se percebe o "modus operandi" para a prática dos crimes apontados. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1213244, 07228004820198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019, grifei) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via ‘habeas corpus’ e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019, grifei) Nesse descortino, encerrando a vertente impetração nítida supressão de instância jurisdicional e sendo inviável que se repute ilegal segregação preservada com base na realidade processual vigente no momento da prisão do Paciente, não se divisa, pois, ato ilegal passível de ser corrigido em sede de liminar. Com efeito, se a pretensão ainda não fora examinada originalmente, descerrando a argumentação desenvolvida como sustentação da impetração fatos novos e ainda não apreciados pelo Juiz natural da causa, obstruída, pois, a análise do pleito de concessão da ordem, em caráter liminar, quando inexistente decisão emanada sob o novo espectro de fato alinhado. Com essas considerações, nada há a ser provido no presente Habeas Corpus e determino a normal conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Jair Soares, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 09 de março de 2025 Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial